Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710818-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A V G COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, ANTONIO GOMES DA SILVA, VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA, GUTIERRES OLIVEIRA DA SILVA, CIRIACO &amp; SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP, STL COMERCIO DE CELULAR LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, AVG Comércio de Celulares Ltda – ME, Antônio Gomes da Silva, Vera Lúcia Oliveira da Silva, Gutierres Oliveira da Silva, Ciriaco &amp; Silva Comércio de Eletrônicos Ltda – EPP e STL Comércio de Celulares Ltda - ME pretendem ver reformada decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos, a teor do art. 50, do CC. Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que, diversamente do consignado pelo julgador a quo, é inadmissível a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não restou demonstrada a presença de nenhum dos requisitos legais. Sustentam a preservação da autonomia patrimonial, além do que não se pode presumir o dolo ou desvio de finalidade. Ponderam que a simples existência de grupo econômico ou alteração de finalidade original não ampara a medida pretendida. Invocam os arts. 49-A, parágrafo único, 50, e §§ 2o e 5o, e 980-A, § 7o, todos do CC. Colacionam doutrina e jurisprudência que entendem favorável à sua tese. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja afastada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa exequenda. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de a agravante vir a sofrer constrição patrimonial enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recurais. Nos termos do art. 50, do CC, a desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. Assim, a só configuração de grupo econômico entre pessoas jurídicas diversas não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível que se identifique situação configuradora de abuso da personalidade jurídica decorrente de confusão patrimonial entre ambas ou de desvio de finalidade, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. Na hipótese vertente, diversamente do consignado pelos agravantes, infere-se, ainda que da análise preambular dos autos, a existência não apenas de grupo econômico entre os recorrentes e a executada originária AVG Comércio de Celulares Ltda – ME, “Stillo Celular/TIM”, como também de elementos elementos indicativos da existência de confusão patrimonial. Com efeito, ao primeiro exame, verifica-se a presença de circunstâncias que indicam a possível existência de confusão patrimonial entre os agravantes e executada originária, quais sejam: os sócios desta também integram o quadro societário daquela; ambas as pessoas jurídicas pertencem ao mesmo ramo empresarial; os agravantes firmaram acordo de renegociação de dívida, juntamente com a executada originária, da cédula de crédito bancário emitida com o objetivo de obter financiamento, no montante de R$ 1.936.936,73 (um milhão e novecentos e trinta e seis mil e novecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos) – como eles próprios afirmaram em seu petitório de ID no 24845935, pág. 344 –, sendo razoável supor, em juízo preliminar, que não tomaria empréstimo tão expressivo se não tivesse participação nos lucros oriundos das outras empresas; a executada originária tem capital social de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e não teria condições de adquirir mútuo de valor tão expressivo sem a participação dos demais recorrentes. Sem prejuízo de tudo quanto ora afirmado, fica ressalvado, por ocasião do julgamento colegiado do presente recurso, o exame do interesse em recorrer das empresas agravantes, já que, em princípio, estariam a se beneficiar da decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica. Com efeito, referida decisão, ao menos à primeira análise, estaria a liberá-las do pagamento de suas dívidas, transferindo essa obrigação aos patrimônios de seus sócios – esses, sim, potencialmente prejudicados com a respeitável decisão ora recorrida. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da fundamentação jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator